Tribunal: STF
Processo: ARE 1585350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. VENDA DE VEÍCULOS USADOS. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA/MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado objetivando o reconhecimento do direito à aplicação de alíquota 0% para PIS e COFINS sobre receitas de vendas de veículos usados classificados em determinados códigos da TIPI, conforme a Lei nº 10.485/2002. A impetrante, atuante no comércio varejista de automóveis usados, também pleiteia o ressarcimento ou compensação de valores recolhidos nos últimos cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se é aplicável o regime de tributação concentrada/monofásica do PIS e da COFINS à comercialização de veículos usados.
(ii) Estabelecer se é devido o ressarcimento ou compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos com base nesse regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de tributação monofásica estabelecido pela Lei nº 10.485/2002 aplica-se exclusivamente a veículos novos fabricados ou importados e não a veículos usados, conforme previsão expressa no art. 6º da referida norma.
4. O texto legal não admite interpretação extensiva ou concessão de benefício fiscal em contrariedade ao estabelecido, nos termos do art. 111, II, do CTN.
5. Precedente jurisprudencial do STF reafirma que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para ampliar o alcance de benefícios fiscais não previstos na legislação aplicável (ARE 710.026-ED/RS, rel. Min. Luiz Fux).
6. A sistemática de alíquota 0% não se destina a produtos usados e não abrange a comercialização de veículos pela impetrante, cuja atividade é centrada no comércio de automóveis usados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Tese de julgamento:
1. A aplicação do regime de tributação monofásica do PIS e da COFINS previsto na Lei nº 10.485/2002 é restrita a veículos novos fabricados ou importados, sendo inaplicável à comercialização de veículos usados.
2. A concessão de benefícios fiscais requer observância estrita aos limites e disposições expressamente previstas na legislação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 149 e 195, § 12; CTN, art. 111, II; Lei nº 10.485/2002, arts. 3º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 710.026-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp nº 1.423.000/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria.
 
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 4º e 195, § 12,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Cuidou-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por FLEX-CAR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA contra ato atribuído ao Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória, objetivando seja “reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante de aplicar as alíquotas 0% (zero por cento) da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre as receitas de vendas de veículos usados fabricados e/ou importados pelo Brasil a partir de 01/11/2002 e classificados nos NCM´s 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00, haja vista serem tais produtos submetidos à tributação concentrada/monofásica, tal como disposto na Lei nº 10.485/2002, bem como seja declarado o direito do Impetrante ao ressarcimento, restituição (Súmula 461/STJ) e/ou compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, atualizados pela Taxa Selic, com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, por ser esta a única forma de se fazer JUSTIÇA!” [...]
Assim, cinge-se a questão em aferir se a impetrante possui direito líquido e certo à alíquota zero da contribuição ao PIS e à COFINS sobre a receita auferida na comercialização de veículos usados nas classificações que indica, constantes da Tabela de Incidência de Imposto Sobre Produtos Industrializados – TIPI, a partir de 01/11/2002, data de início da vigência da Lei nº 10.485/2002. [...]
A Lei nº 10.485/2002, que estabeleceu a sistemática de tributação concentrada (monofásica) da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS em relação à receita bruta obtida pelos fabricantes e importadores de máquinas, implementos e veículos classificados em determinados códigos da TIPI, assim dispõe em seu art. 3º, verbis: [...]
Como consequência desta sistemática, o revendedor, ao realizar a revenda destes produtos (adquiridos de fabricantes e importadores) ao consumidor final, tem reduzida a zero a alíquota das contribuições incidentes sobre a receita bruta auferida.
Entretanto, o art. 6º da referida norma é expresso ao consignar que o disposto nesta Lei não se aplica a produtos usados. Confira-se: [...]
Cotejando o contrato social da empresa impetrante (evento 1, ANEXO2), verifica-se que seu objeto é, essencialmente, o comércio de veículos usados: [...]
Ora, o artigo 1º da Lei nº 10.485/2002, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 12.973/2014, de fato passou a incluir o setor automotivo no regime de tributação monofásica de PIS/COFINS. Confira-se: [...]
Todavia, não se aplica a referida norma a produtos usados, conforme determinação expressa já anteriormente transcrita, sendo irrelevante o fato de os veículos serem fabricados no Brasil ou importados. [...]
Assim, pela tão só observância do texto legal, conclui-se que não pode prevalecer a tese da ora apelante tendo em vista que o regime que pretende ver aplicado (tributação concentrada/monofásica) não se destina a veículos usados, que é o caso dos autos, em que a Impetrante é pessoa jurídica voltada ao comércio varejista de automóveis, camionetas e utilitários usados. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente